Tribunal: TJPA
Processo: 0801780-52.2024.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801780-52.2024.8.14.0060

APELANTE: IRANILDE MARCIEL DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS PRELIMINARES E CONDUTA SUSPEITA DA ACUSADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Iranilde Marciel de Barros contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 780 (setecentos e oitenta) dias-multa. A defesa suscita preliminar de nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, bem como, no mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal realizada pelos agentes policiais observou os requisitos legais previstos no art. 244 do Código de Processo Penal, de modo a afastar a alegada ilicitude das provas obtidas e a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada; e (ii) aferir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria delitiva e a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas, legitimando a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal mostrou-se legítima, porquanto amparada em fundada suspeita decorrente de denúncia anônima contendo informações específicas sobre a prática de tráfico de drogas, posteriormente corroboradas por monitoramento policial e pela conduta da acusada, que, ao perceber a aproximação da guarnição, lançou ao solo sacola contendo entorpecentes e tentou evadir-se do local.

4. Inexistente ilicitude na abordagem policial, não há falar em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, por ausência de prova originária ilícita apta a contaminar os elementos subsequentes.

5. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão, termo de constatação provisória e laudo pericial definitivo que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

6. A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares prestados sob o crivo do contraditório, harmônicos e coerentes entre si, corroborados pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, não havendo qualquer elemento concreto capaz de infirmar sua credibilidade.

7. A destinação mercantil dos entorpecentes foi evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, pela forma de acondicionamento em múltiplos invólucros individualizados, pela tentativa da acusada de se desfazer do material ilícito e pelas circunstâncias que antecederam a prisão, precedida de denúncias de comercialização de drogas no local.

8. O conjunto probatório revelou-se robusto e suficiente para sustentar o decreto condenatório, afastando a incidência do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: 1.
A denúncia anônima, quando corroborada por diligências preliminares e por elementos objetivos observados pelos agentes estatais, constitui fundamento idôneo para caracterizar a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal e legitimar a busca pessoal.
2.
Inexistente ilicitude na abordagem policial e na apreensão dos entorpecentes, afasta-se a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.
3.
Os depoimentos de policiais militares, quando prestados em juízo sob o contraditório e corroborados pelos demais elementos probatórios, possuem aptidão para fundamentar condenação criminal.
4.
A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, associadas às circunstâncias da prisão, constituem elementos suficientes para demonstrar a destinação mercantil dos entorpecentes e caracterizar o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, § 1º, 244 e 386, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e encerrada aos trinta dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
IRANILDE MARCIEL DE BARROS
contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que a condenou pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além do pagamento de
780 (setecentos e oitenta) dias-multa
.

Consta da denúncia que, na data de 29 de julho de 2024, por volta de 00h30min, uma guarnição da polícia militar realizou a prisão em flagrante do nacional IRANILDE MARCIEL DE BARROS, em uma residência particular, neste urbe. Segundo consta, uma equipe da polícia militar recebeu denúncias de pessoas que não quiseram se identificar, por medo de represália, mas informaram que uma mulher, identificada posteriormente como IRANILDE MARCIEL DE BARROS, de cabelo vermelho, cor parda, altura mediana, tatuagem na perna e na mão, estaria comercializando entorpecentes em uma vila de quitinetes, no Bairro da Alvorada, próximo à ''residência do Marquinho Confecções'', local onde pessoas compareciam, IRANILDE lhes entregava droga e logo retornava para o interior de sua residência. Consta ainda que, diante das informações prestadas, na data e hora aproximada dos fatos, a referida Guarnição Policial realizou campana, no intuito de vislumbrar eventual delito. Oportunidade em que IRANILDE surgiu na entrada da vila de quitinetes, onde morava, em poder de um saco plástico em mãos, aparentando esperar alguém no local. Ato contínuo, a guarnição policial resolveu abordar IRANILDE, que se desfez do saco plástico e correu em direção à quitinete, mas foi alcançada. Dentro do saco plástico de IRANILDE havia 29 invólucros de substância semelhante à pedra de ''oxi'', pesando aproximadamente 13,7 gramas e 01 (um) papelote contendo substância semelhante à ''cocaína'', pesando aproximadamente 45,6 gramas.

Em suas
razões recursais (ID 32932908)
, a defesa sustenta,
preliminarmente
, a nulidade da busca pessoal realizada pelos agentes policiais, ao argumento de inexistência de fundada suspeita apta a justificar a abordagem; e a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, com a consequente desconsideração das provas produzidas a partir das diligências reputadas ilegais.

No mérito, a insuficiência do acervo probatório para sustentar o decreto condenatório, por estar lastreado essencialmente em depoimentos de policiais militares, desacompanhados de outros elementos independentes de corroboração; e a absolvição da recorrente, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, diante da alegada ausência de provas idôneas acerca da autoria delitiva e da destinação mercantil da substância apreendida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade das provas obtidas mediante as buscas impugnadas e, por conseguinte, absolver a acusada.

Em
contrarrazões (ID 34187550)
, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça Dra.
Agar da Costa Jurema
, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, com a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

1. Admissibilidade.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Preliminar.

2.1. Da nulidade da busca pessoal.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal realizada pelos agentes policiais, ao argumento de inexistência de fundada suspeita apta a justificar a abordagem; a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, com a consequente desconsideração das provas produzidas a partir das diligências reputadas ilegais.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

O ordenamento jurídico prevê a possibilidade de busca pessoal independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos ou constitutivos de corpo de delito. No presente caso, há elementos concretos que justificam a legalidade da abordagem e afastam qualquer vício procedimental.

Consoante prova angariada,
“(...) uma equipe da polícia militar recebeu denúncias de pessoas que não quiseram se identificar, por medo de represália, mas informaram que uma mulher, identificada posteriormente como IRANILDE MARCIEL DE BARROS, de cabelo vermelho, cor parda, altura mediana, tatuagem na perna e na mão, estaria comercializando entorpecentes em uma vila de quitinetes, no Bairro da Alvorada, próximo à ''residência do Marquinho Confecções'', local onde pessoas compareciam, IRANILDE lhes entregava droga e logo retornava para o interior de sua residência. Consta ainda que, diante das informações prestadas, na data e hora aproximada dos fatos,
a referida Guarnição Policial realizou campana, no intuito de vislumbrar eventual delito. Oportunidade em que IRANILDE surgiu na entrada da vila de quitinetes, onde morava, em poder de um saco plástico em mãos, aparentando esperar alguém no local. Ato contínuo, a guarnição policial resolveu abordar IRANILDE, que se desfez do saco plástico e correu em direção à quitinete, mas foi alcançada.
(...)”.
GRIFEI

A versão defensiva, portanto, revela-se em todo descabida.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A fundada suspeita é um requisito fundamental para tornar legal a busca pessoal, desta feita, apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele.

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal, diante do fato de o apelante ter tentado se evadir do local, adentrando em uma casa abandonada e munido de uma sacola.

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime,
in casu
, a ordem de parada que não foi obedecida pelo apelante.

Nesta senda de raciocínio, inclusive, é a decisão da Suprema Corte de Justiça:
“(...) A busca pessoal é válida quando realizada em local conhecido como ponto de venda de drogas, em razão de atitude suspeita concretamente descrita (como ocultação de objeto e tentativa de se afastar da abordagem policial), circunstâncias que atendem ao requisito de fundadas razões exigido pelos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. (...)”
(AgRg no HC n. 1.078.761/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2026, DJEN de 26/5/2026.)

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal.

Ademais, não merece prosperar a tese defensiva de incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree doctrine
), prevista no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal, porquanto inexiste, no caso concreto, qualquer ilicitude originária capaz de contaminar os elementos probatórios subsequentes.

Conforme se extrai dos autos, a atuação policial não decorreu de mera intuição subjetiva ou de abordagem aleatória. Os agentes receberam informações específicas acerca da prática de tráfico de drogas no bairro da Alvorada no município de Tomé-Açu, indicando inclusive características físicas da suspeita e o modo de atuação empregado para a comercialização dos entorpecentes. De posse dessas informações, os policiais realizaram monitoramento prévio do local, oportunidade em que visualizaram a recorrente em circunstâncias compatíveis com aquelas narradas na denúncia anônima.

Além disso, os relatos dos agentes de segurança, colhidos sob o crivo do contraditório, indicam que a apelante, ao perceber a aproximação policial,
lançou ao solo uma sacola plástica e empreendeu fuga para o interior da residência
, circunstância que motivou a imediata intervenção da guarnição que a alcançou antes de entrar no imóvel. Na sacola abandonada foram encontrados diversos invólucros contendo substâncias posteriormente identificadas como cocaína e oxi. Tais circunstâncias evidenciam situação de flagrante delito e configuram elementos objetivos aptos a justificar a atuação policial.

Nesse contexto, não se verifica qualquer irregularidade na abordagem ou na apreensão dos entorpecentes. Ao contrário,
os elementos concretos previamente observados pelos agentes, aliados à conduta da acusada ao tentar se desvencilhar do material ilícito e evadir-se do local, constituem fundada suspeita suficiente para legitimar a ação policial
, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

Portanto,
rejeito a preliminar arguida
.

3. Mérito.

3.1. Da almejada absolvição.

A defesa sustenta a insuficiência do conjunto probatório para amparar a condenação da recorrente, argumentando que o édito condenatório estaria fundamentado, essencialmente, em depoimentos de policiais militares, desacompanhados de elementos externos de corroboração, razão pela qual requer sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrências (ID 31771274), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 31771274), Termo de Constatação Provisória com fotos da substância entorpecente encontrada (ID 31771274) e Laudo nº: 2024.02.001218-QUI - Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo (ID 31771327), que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas, consistentes em cocaína, não havendo qualquer controvérsia substancial acerca da existência do delito.

A controvérsia recursal concentra-se, portanto, na autoria e na destinação mercantil dos entorpecentes.

Todavia, diversamente do que sustenta a defesa,
a condenação não foi edificada exclusivamente sobre elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, tampouco repousa em meras conjecturas dos agentes de segurança pública
.

Durante a instrução criminal, os policiais responsáveis pela diligência foram ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
reafirmando, de forma coerente, harmônica e convergente, toda a dinâmica dos fatos que culminaram na prisão da acusada
.

Conforme se extrai dos autos,
os agentes receberam denúncias específicas acerca da comercialização de drogas praticada pela recorrente em uma vila de quitinetes localizada no Bairro da Alvorada, distrito de Quatro Bocas, razão pela qual realizaram monitoramento prévio do local. Durante a vigilância, visualizaram a acusada em atitude compatível com a atividade de traficância descrita pelos denunciantes.

Segundo os relatos judiciais, ao perceber a aproximação da guarnição,
a recorrente lançou ao solo uma sacola plástica e empreendeu fuga para o interior da residência
, sendo imediatamente alcançada pelos policiais. Na sacola dispensada foram encontrados
29 (vinte e nove) invólucros de substância semelhante a oxi
, pesando aproximadamente 13,7g, bem como
01 (um) invólucro contendo cocaína
, pesando aproximadamente 45,6g.

Tais circunstâncias foram reproduzidas de forma uniforme pelos agentes públicos, sem contradições relevantes capazes de comprometer sua credibilidade.

É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que
os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão ou investigação possuem plena aptidão probatória para fundamentar decreto condenatório
, desde que colhidos sob o contraditório judicial e em consonância com os demais elementos dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que:

"Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova, são aptos a embasar condenação por tráfico de drogas, incumbindo à defesa demonstrar concretamente a sua imprestabilidade."
(AgRg no HC n. 1.069.906/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2026, DJEN de 11/5/2026.).

Com efeito, inexiste no ordenamento jurídico brasileiro qualquer presunção de suspeição dos agentes estatais pelo simples fato de integrarem os órgãos de persecução criminal.

Ao contrário,
seus depoimentos gozam da mesma força probatória atribuída a qualquer testemunha
, cabendo ao julgador aferir sua credibilidade à luz do conjunto probatório produzido.

No caso concreto,
não se identifica qualquer elemento apto a infirmar a narrativa apresentada pelos policiais militares
.

A defesa, por sua vez, não produziu prova capaz de desconstituir a versão acusatória, limitando-se a questionar abstratamente a suficiência dos testemunhos policiais.

Importa destacar que a condenação não decorreu exclusivamente das declarações dos agentes.

Os depoimentos judiciais encontram respaldo em diversos elementos objetivos constantes dos autos, dentre os quais se destacam: a apreensão de substâncias entorpecentes efetivamente encontradas em poder da acusada; os laudos periciais que confirmaram a natureza ilícita das drogas; a forma de acondicionamento dos entorpecentes em múltiplos invólucros individualizados; a conduta da recorrente ao tentar dispensar a sacola contendo as drogas e fugir da abordagem policial; e as circunstâncias da prisão, precedida de denúncias reiteradas acerca da comercialização de drogas no local.

Todos esses elementos convergem para demonstrar não apenas a posse dos entorpecentes, mas também sua inequívoca destinação ao tráfico ilícito.

Quanto à alegação de inexistência de prova da mercancia, igualmente
não assiste razão à recorrente
.

É cediço que o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 configura delito de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se pela prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo penal.

Por essa razão,
a demonstração da traficância não exige a comprovação de efetiva venda da droga a terceiro, sendo suficiente a presença de circunstâncias objetivas que revelem a destinação comercial do entorpecente
.

A propósito, dispõe o art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 que, para aferição da finalidade da droga apreendida, devem ser consideradas, dentre outras circunstâncias, a natureza e quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente e sua conduta.

No caso concreto,
a quantidade e variedade das drogas apreendidas, associadas à forma de acondicionamento em diversos invólucros individualizados e às circunstâncias da abordagem, constituem elementos robustos a evidenciar a finalidade mercantil dos entorpecentes
.

Além disso, a própria narrativa fática constante dos autos demonstra que
a diligência policial foi precedida por denúncias específicas de comercialização de drogas praticada pela acusada
, circunstância posteriormente confirmada pelas observações realizadas pelos agentes durante a campana.

Desse modo, não se trata de mera posse para consumo próprio, mas de
situação compatível com a traficância descrita na denúncia
.

Nessa perspectiva,
a sentença condenatória encontra-se devidamente lastreada em prova judicializada, produzida sob observância do devido processo legal, inexistindo qualquer dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade delitivas
.

Por conseguinte, não há espaço para a incidência do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto o conjunto probatório revela-se firme, coeso e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Assim, diante da robustez das provas produzidas durante a instrução criminal, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

4. Dispositivo.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 13 de junho de 2026.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026